Tribunal: CARF
Processo: 15504.016883/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.016883/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.646 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
MARILDA DA MATTA MACHADO BERSAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS
As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza são contribuintes do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de notificação de lançamento no 2008/919627918202312, expedida contra
MARILDA DA MATA MACHADO BERSAN, portadora do CPF no 856.294.136-00,
referente ao imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2008, ano-calendário
2007, código 2904, no valor total de R$11.249,07, com juros de mora calculados até
31/08/2010.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 07/09, foram
constatadas as seguintes infrações:
a) Omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas jurídicas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.016883/2010-56
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.646 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016883/2010-56

Constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoa
jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$11.521,08, proveniente das fontes
pagadoras adiante relacionadas.

Segundo a autoridade lançadora, o lançamento ocorreu conforme informações prestadas
pelas imobiliárias à Receita Federal do Brasil.
b) Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência
privada, PGBL e Fapi.
Constatou-se omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada, plano gerador de benefício livre e aos fundos de aposentadoria
programada individual, no valor de R$2.520,42, recebido da fonte pagadora Itaú Vida e
Previdência S/A, CNPJ no 92.661.388/0001-90.
c) Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas – aluguéis e outros
Constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$11.210,40, informados na Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias (DIMOB), referente às pessoas físicas Miriam Ramos
(R$6.696,00) e Claudia Guimarães (R$4.514,40).
No demonstrativo de apuração do imposto devido, o rendimento recebido de pessoa
física foi indevidamente classificado na ficha destinada aos rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, ocorrendo ajuste de rendimentos apurado no valor de R$2.232,00.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação em 28/09/2010, fls. 02, alegando,
em síntese, que:
- a infração de R$670,01, proveniente do CNPJ 01.892.724/0001-50, refere-se à
proporção que cabe ao outro condômino da receita de aluguel produzida por bem
pertencente a mais de uma pessoa, sendo que o valor bruto dos aluguéis foi de
R$12.929,20 e R$10.808,94, com pagamento de comissão, respectivamente, de
R$1.292,72 e R$670,00;
- a infração de R$10.851,07, proveniente do CNPJ 04.786.763/0001-60, refere-se à
proporção que cabe ao outro condômino da receita de aluguel produzida por bem
pertencente a mais de uma pessoa;
- a infração de R$11.210,40, a declarante possui apenas 1/3 do imóvel que originou os
aluguéis, e os rendimentos referem-se à proporção que cabe aos outros condôminos da
receita de aluguel produzida por bem pertencente a mais de uma pessoa;
- concorda com a infração proveniente da omissão de rendimentos recebidos a título de
resgate de contribuições à previdência privada, PGBL e FAPI.
Juntou nos autos, fls. 12/17, comprovante dos rendimentos de aluguéis fornecidos pelas
imobiliárias que administram os imóveis.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA. DISPENSA DE ELABORAÇÃO.
Ementa dispensada de elaboração com fundamento na Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004, publicada no Diário Oficial da União de 11 de novembro de 2004.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.646 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016883/2010-56

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:

Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas e pessoas jurídicas.
A autuada alega que não houve omissão de rendimentos, uma vez que o bem locado
pertence a mais de uma pessoa.
Apesar de sustentar que o imóvel locado pertence a mais de uma pessoa física, em
condomínio, a autuada não apresentou escritura pública averbada no registro de
imóveis, razão pela qual o argumento não pode ser acatado por esta autoridade
lançadora, uma vez que as alegações devem se amparar em provas.
Ausente a escritura pública averbada no registro de imóveis em relação aos imóveis
locados, os comprovantes dos rendimentos que couberam à autuada, fls. 12/17,
fornecidos pela administradora de imóveis, não são elementos suficientes a comprovar
os rendimentos auferidos.
Reproduzo, a seguir, a orientação da Receita Federal do Brasil quanto ao rendimento de
aluguel referente a imóvel que pertence a mais de uma pessoa, conforme Manual
“Perguntas e Respostas do Imposto de Renda da Pessoa Física”, exercício 2008, ano-
calendário 2007.
IMÓVEL PERTENCENTE A MAIS DE UMA PESSOA
199 — Como proceder quando o imóvel locado pertencer a mais de uma pessoa física?
Quando o imóvel locado pertencer a mais de uma pessoa física, em condomínio, o
contrato de locação deve discriminar a percentagem do aluguel que cabe a cada
condômino. Caso não conste no contrato essa cláusula, recomenda-se fazer um aditivo
ao mesmo.
Quando o locatário for pessoa jurídica, essa deve efetuar a retenção na fonte aplicando
a tabela mensal em relação ao valor pago individualmente a cada condômino.
Anualmente, a pessoa jurídica locatária deve fornecer comprovante do rendimento que
couber a cada um, com indicação do respectivo valor retido na fonte.
Em se tratando de bens comuns, em decorrência do regime de casamento, os
rendimentos são tributados na proporção de 50% em nome de cada cônjuge ou,
opcionalmente, podem ser tributados pelo total em nome de um dos cônjuges.
Tratando-se de bens em condomínio, em decorrência da união estável, os rendimentos
são tributados na proporção de 50% em nome de cada convivente, salvo estipulação
contrária em contrato escrito, quando deve ser adotado o percentual nele previsto.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.646 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.016883/2010-56

Acresça-se que, em sua peça recursal, o contribuinte apresentou cópia de uma
escritura pública (e-fls. 44/45), sem demonstração de seu registro na matrícula do imóvel, não
sendo prova suficiente para comprovar a propriedade.
Além disso, não há nos autos cópia dos contratos de locação, recibos de alugueis e
comprovantes de pagamento, aptos a esclarecer tanto que o imóvel que consta da escritura é
aquele que foi alugado quanto que o contribuinte fez jus à apenas parte dos rendimentos, como
alega.
Finalmente, observo que os documentos de fls. 12/17 tratam-se apenas de
impressões assinadas, não tendo sido juntada cópia do contrato de administração dos imóveis.
Também não foram carreados aos autos documentos que comprovam a identidade do signatário e
os poderes para representar a pessoa jurídica Maurício Godoy & Associados Ltda.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital